Tribunal: STF
Processo: ARE 1274573
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA NA AQUISIÇÃO DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR NO MOMENTO EM QUE SURGIU A SUCESSÃO HEREDITÁRIA. 1. Com a morte do instituidor da herança, a titularidade das cotas do fundo de investimento denominado OLYMPO (gerido pelo Banco BTG PACTUAL) foi transferida para suas herdeiras necessárias. Por intermédio desta demanda, pretende-se afastar o imposto de renda na fonte incidente no momento da transferência da titularidade daquelas cotas, de modo que o tributo somente deveria incidir no exato momento da efetiva realização (resgate do capital investido) das cotas do fundo, porque sobre os bens e direitos adquiridos pela sucessão causa mortis já incidira o imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD), de que trata o art. 155, II, da CF. A base do argumento autoral encontra-se na afirmação de que a simples alteração cadastral (modificação do nome da titularidade das cotas do fundo de investimento) não traduz a materialização da hipótese de incidência do imposto de renda, porque, nessa situação, não há transferência, alienação, resgate ou realização do investimento a ensejar apuração de rendimento tributável. 2. A hipótese de incidência do imposto de renda (aspecto material) é definida pelo art. 43 do CTN, nestes termos: "O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos" (inc. I). Portanto, o ponto central da discussão parte da indagação sobre a ocorrência, ou não, da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, pelas herdeiras, na obtenção das cotas do fundo de investimento. Nos termos do art. 43 do CTN, tem-se que ocorre a disponibilidade econômica quando há o poder de dispor, efetivo e atual, de quem tem posse direta da renda. Já a disponibilidade jurídica é presumida por força de lei e abrange a aquisição virtual, e não efetiva, do poder de dispor de renda. Assim, o fato gerador do imposto de renda, no caso, ocorre não com a realização (resgate) dos investimentos, mas com a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica das herdeiras em relação aos valores do investimento; ou seja, no momento em que elas puderam dispor da renda que acresceu seu patrimônio. 3. No julgamento do REsp 829.932 (Rel. Castro MEIRA, DJe de 23/04/2012), a Corte Superior apresentou o entendimento de que o fator gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial de qualquer natureza, de modo que o ganho de capital relacionado à herança, de acordo com o princípio da saisine, ocorre com a morte do de cujus, que coincide temporariamente com a transmissão da herança. 4. Consoante determina o art. 23 da Lei nº 9.532/1997, o recebimento, por força de herança de ativos financeiros com avaliação de mercado — incluindo-se nessa hipótese o caso de fundos de investimento — constitui fato gerador para cobrança do imposto de renda. 5. Negado provimento ao recurso de apelação interposto pelas Impetrantes, ANGIOLINA COUTINHO E OUTRA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso III; e 155, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente